Tribunal: TJBA
Processo: 8148268-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148268-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OTANIEL SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, BIANCA ANDRADE DE ARAUJO

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA

ANULADA.

I.
Caso

em
exame

1.
Apelação
contra
sentença

que

indeferiu
a
petição

inicial e extinguiu a ação de nulidade de negócio

jurídico

cumulada

com

restituição
de
valores
e
indenização

por

danos
morais,
sob

fundamento
da
ausência
de
contrato
,
documento

considerado

indispensável
.

II.
Questão

em
discussão

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

saber
se,
em

demanda

consumerista
, é
admissível
o
indeferimento
da
petição

inicial
ante a
ausência
de
apresentação
de
contrato
,
mesmo

diante
da
alegação
do consumidor de
não

ter

recebido
o
documento
e do
pedido
de
inversão
do
ônus
da
prova
.

III.
Razões
de decidir

3. A
relação

jurídica

estabelecida
entre
as

partes
é de consumo,
aplicando
-se
as

normas
do
Código
de
Defesa
do Consumidor.

4. O
autor

comprovou

minimamente

suas

alegações

mediante

extratos
do INSS e
histórico
de
descontos
,
configurando

lastro

probatório

suficiente
.

5.
Em

casos
de
hipossuficiência

técnica
e
verossimilhança
das
alegações
, é
cabível
a
inversão
do
ônus
da
prova
, nos
termos
do
art.
6º, VIII, do CDC.

6.
Configurado
o
error
in
procedendo

pela

extinção

prematura
da
ação

sem
a
devida

análise
do
pedido
de
exibição
do
contrato

pelo

fornecedor
.

IV.
Dispositivo
e tese

7.
Recurso

provido
.
Sentença

anulada
. Autos
remetidos

ao

juízo
de
origem

para

regular

prosseguimento
do
feito
.

Tese
de
julgamento
: "1.
Em

ações

consumeristas
, é
incabível
o
indeferimento
da
petição

inicial

por

ausência
de
contrato

quando
o consumidor,
alegando

não

ter

recebido
o
documento
,
apresenta

provas

mínimas
da
relação

jurídica e requer a inversão do ônus da prova
. 2. A
vulnerabilidade
do consumidor
impõe

ao

fornecedor
o
dever
de
apresentar
o
instrumento

contratual
,
sob

pena
de
cerceamento
de
defesa
."

Dispositivos relevantes
citados
: CF,
art.
5º,
incisos
XXXV e LV; CDC,
arts
. 2º, 3º, §2º e 6º, VIII; CPC,
arts
. 319, 320 e 330.

Jurisprudência
relevante
citada
: TJ-BA,
Apelação
Cível nº 8116227-16.2023.8.05.0001;
Apelação
nº 8017396-93.2024.8.05.0001;
Apelação
nº 0001649-85.2013.8.05.0080.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8148268-36.2023.8.05.0001
,

em que figuram, como apelante,
OTANIEL SILVA ARAUJO
, e, como apelado,
BANCO AGIBANK S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, .